Tribunal: STF
Processo: RE 635424
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-28
Data de publicação: 2013-05-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS PELA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S/A – EMTU/SP. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS PELA ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DO ABC – AETC/ABC. ERROS MATERIAIS. SUBSTITUIÇÃO DO TERMO “MUNICIPAL”, CONSTANTE NA EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO, POR “INTERMUNICIPAL”. ALTERAÇÃO DO CABEÇALHO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE. AUTUAÇÃO CORRETA E AUSÊNCIA DE INTERESSE.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EMPRESA METROPOLITANA DE TRANSPORTES URBANOS DE SÃO PAULO S/A – EMTU/SP REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO DO ABC – AETC/ABC ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR ERRO MATERIAL, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.